Tribunal: TRF3
Processo: 5015304-72.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
634/907)

5015304-72.2021.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015304-72.2021.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: WALTER LUIS BOZA MAYORAL - SP183970-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO ATÉ A PROMULGAÇÃO DA EC 136/2025. NOVO MODELO INDENIZATÓRIO APÓS EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O PERÍODO ANTERIOR. PROVIMENTO DO AGRAVO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão (ID 353069842) que dera provimento à apelação da parte autora. O INSS sustenta ser indevida a aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização antes da expedição de precatório, especialmente após a EC no 136/2025, alegando: (i) inaplicabilidade da SELIC antes do requisitório; (ii) uso de norma revogada (EC 113/2021); (iii) necessidade de observância da legislação vigente (CC, Lei 14.905/2024, Lei 8.213/91, Tema 905/STJ); e (iv) formula prequestionamento. Houve contrarrazões.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a EC no 136/2025 deve ser imediatamente aplicada aos critérios de correção monetária e juros;

(ii) estabelecer se a Taxa SELIC deve incidir integralmente ou apenas até a data de promulgação da EC no 136/2025.III. RAZÕES DE DECIDIR

A EC no 136/2025, por possuir natureza processual, tem aplicação imediata, devendo reger a atualização monetária e os juros moratórios no regime dos precatórios e RPV a partir de sua vigência.

A SELIC permanece como índice único de correção monetária e juros somente até a data de promulgação da EC no 136/2025.

Após a promulgação da Emenda, passa a vigorar novo regime de atualização e indenização da mora, aplicável a partir da expedição do requisitório até o efetivo pagamento, conforme o modelo constitucional introduzido pelo constituinte reformador.

Para o período anterior à expedição do requisitório, mantém‐se a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação.

Não há violação a dispositivos constitucionais ou federais, não havendo matéria remanescente para prequestionamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A EC no 136/2025, por ter natureza processual, aplica-se imediatamente aos critérios de correção monetária e juros moratórios nas condenações contra a Fazenda Pública.

A Taxa SELIC permanece como índice único apenas até a data de promulgação da EC no 136/2025, cessando sua aplicação após esse marco temporal.

Após a vigência da EC no 136/2025, deve ser aplicado o novo modelo constitucional de atualização e indenização da mora a partir da expedição do requisitório.

Para o período anterior ao requisitório, aplica-se o Manual de Cálculos vigente ao tempo da liquidação do julgado.

Dispositivos relevantes citados: EC no 136/2025; CPC, art. 1.021; Manual de Cálculos da Justiça Federal; Lei no 8.213/1991; Lei no 14.905/2024; Código Civil; Tema 905/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015304-72.2021.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: MARCOS ANTONIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: WALTER LUIS BOZA MAYORAL - SP183970-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão ID 353069842, que deu provimento ao recurso de apelação da parte autora.

O agravante sustenta a impossibilidade de aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora no período anterior à expedição do precatório, especialmente após a vigência da EC no 136/2025. Alega (i) inaplicabilidade da SELIC antes do precatório; (ii) alegação de uso de norma revogada (EC no 113/2021); (iii) aplicação da legislação vigente (CC, Lei no 14.905/2024, Lei no 8.213/91 e Tema 905/STJ); (iv) pedido de reforma da decisão e prequestionamento.

A parte autora apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Em análise das razões recursais, têm-se que assiste razão ao INSS, no que se refere à incidência das disposições da EC n.136/2025, a partir de sua vigência, uma vez que norma de natureza processual e que, por isso, dotada de aplicação imediata.

Neste sentido, merece prosperar a pretensão recursal, para que a Taxa Selic seja o índice aplicável à correção monetária e aos juros de mora somente até a data de promulgação da referida Emenda Constitucional, momento a partir do qual passa a incidir o novo modelo de correção e indenização da mora, que incidirá a partir da expedição do requisitório até o seu efetivo pagamento, de acordo com as disposições estabelecidas pelo constituinte reformador.

No tocante ao período anterior à expedição do ofício requisitório, mantém-se a aplicação do Manual de Cálculos vigente no momento da liquidação.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, a fim de adequar os critérios de correção monetária e juros de mora aos parâmetros estabelecidos pela Emenda Constitucional no 136/2025.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO ATÉ A PROMULGAÇÃO DA EC 136/2025. NOVO MODELO INDENIZATÓRIO APÓS EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O PERÍODO ANTERIOR. PROVIMENTO DO AGRAVO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão (ID 353069842) que dera provimento à apelação da parte autora. O INSS sustenta ser indevida a aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização antes da expedição de precatório, especialmente após a EC no 136/2025, alegando: (i) inaplicabilidade da SELIC antes do requisitório; (ii) uso de norma revogada (EC 113/2021); (iii) necessidade de observância da legislação vigente (CC, Lei 14.905/2024, Lei 8.213/91, Tema 905/STJ); e (iv) formula prequestionamento. Houve contrarrazões.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a EC no 136/2025 deve ser imediatamente aplicada aos critérios de correção monetária e juros;

(ii) estabelecer se a Taxa SELIC deve incidir integralmente ou apenas até a data de promulgação da EC no 136/2025.III. RAZÕES DE DECIDIR

A EC no 136/2025, por possuir natureza processual, tem aplicação imediata, devendo reger a atualização monetária e os juros moratórios no regime dos precatórios e RPV a partir de sua vigência.

A SELIC permanece como índice único de correção monetária e juros somente até a data de promulgação da EC no 136/2025.

Após a promulgação da Emenda, passa a vigorar novo regime de atualização e indenização da mora, aplicável a partir da expedição do requisitório até o efetivo pagamento, conforme o modelo constitucional introduzido pelo constituinte reformador.

Para o período anterior à expedição do requisitório, mantém‐se a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação.

Não há violação a dispositivos constitucionais ou federais, não havendo matéria remanescente para prequestionamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A EC no 136/2025, por ter natureza processual, aplica-se imediatamente aos critérios de correção monetária e juros moratórios nas condenações contra a Fazenda Pública.

A Taxa SELIC permanece como índice único apenas até a data de promulgação da EC no 136/2025, cessando sua aplicação após esse marco temporal.

Após a vigência da EC no 136/2025, deve ser aplicado o novo modelo constitucional de atualização e indenização da mora a partir da expedição do requisitório.

Para o período anterior ao requisitório, aplica-se o Manual de Cálculos vigente ao tempo da liquidação do julgado.

Dispositivos relevantes citados: EC no 136/2025; CPC, art. 1.021; Manual de Cálculos da Justiça Federal; Lei no 8.213/1991; Lei no 14.905/2024; Código Civil; Tema 905/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão